Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-13.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800704-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO RAFAEL BARBOSA GOMES (REPRESENTADO)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO –
PACIENTE INFANTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA – LIMINAR QUE DETERMINOU COBERTURA PARA TRATAMENTO COM TERAPIA PELO “MÉTODO THERASUIT” – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR/AGRAVADO – EXAME NÃO EXAURIENTE –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de
cobertura para terapia pelo “Método Therasuit” em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Hipótese em que o i
nfante,
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia
pelo “Método Therasuit”
p
ara enfermidade que o acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Epilepsia.

3 – H
avendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

4 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

5 – C
onquanto não se ignore o recente entendimento do
STJ
no julgamento do
REsp n. 1.733.013/PR
, registra-se, de um lado, que o posicionamento não é
vinculante
. De outro, é certo que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal no sentido de que o fato de o rol da ANS não ser meramente exemplificativo implicaria a inexigibilidade da cobertura de todo e qualquer tratamento não previsto, em sua literalidade, no referido rol.

6 –
Destarte, evidenciada,
a priori
, a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito da parte autora/agravada, impõe-se a manutenção da decisão negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento da operadora de plano de saúde.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 202 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800704-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO:
P. R. B. G.

REPRESENTANTE:
JOSÉ DA SILVA GOMES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de
P. R. B. G.
contra Decisão Liminar desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A operadora de plano de saúde recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar o fornecimento e custeio integral pela ora agravante, de tratamento médico pelo “Método Therasuit”, pugnando liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID.
12526727
), por estender que os requisitos do art. 300 do CPC, não estavam demonstrados, de plano, pela operadora de plano de saúde, agravante, esta relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, interpôs a operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Recurso de Agravo Interno (ID. 12893932).

Alega, em síntese, que o procedimento pretendido pela parte autora/agravada, qual seja, terapia pelo “Método Therasuit”, não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida; que a terapia por método intensivo, carece de evidência científica, razão pela qual deve ser concebida como uma intervenção experimental; que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa; bem assim que a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação estariam demonstrados nos autos.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que reformada a decisão liminar agravada, seja concedido o pleiteado efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
13361734), pugna o infante agravado pelo desprovimento do recurso de agravo interno e manutenção da decisão liminar que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura para terapia pelo “Método Therasuit” em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que o procedimento pretendido pela parte autora/agravada, qual seja, terapia pelo “Método Therasuit”, não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida; que a terapia por método intensivo, carece de evidência científica, razão pela qual deve ser concebida como uma intervenção experimental; que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa; bem assim que a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação estariam demonstrados nos autos

Da Negativa de Cobertura

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, verifica-se que o infante,
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia
pelo “Método Therasuit”
p
ara enfermidade que o acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Epilepsia.

A operadora do plano de saúde se recusa a custear o tratamento sob alegação de que este, além de experimental, não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura.

Pois bem, insta esclarecer inicialmente, que a decisão agravada possui natureza liminar, restringindo-se ao exame dos requisitos insculpidos no citado art. 300 do CPC.

Nessa esteira, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Isso porque, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser
ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

Tal entendimento, frisa-se, encontra-se sedimento nesta Egrégia Corte de Justiça, conforme precedentes,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO
THERASUIT
. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
THERASUIT
. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. “

(
TJ/PA –
4704981, 4704981, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-03-2021, publicado em 15-03-2021).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.

2. O Agravado colacionou aos autos:
(i)
laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido possui o quadro clínico de “
quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII
”, solicitando a realização do tratamento pelo método Therasuit;
(ii)
requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde (id. 15004651).

[...] 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA – 4190673, 4190673, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01-12-2020, Publicado em 16-12-2020). (Grifei).

Outrossim,
conquanto não se ignore o recente entendimento do
STJ
no julgamento do
REsp n. 1.733.013/PR
, registra-se, de um lado, que o posicionamento não é
vinculante
. De outro, é certo que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal no sentido de que o fato de o rol da ANS não ser meramente exemplificativo implicaria a inexigibilidade da cobertura de todo e qualquer tratamento não previsto, em sua literalidade, no referido rol.

Destarte, evidenciada,
a priori
, a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito da parte autora/agravada, impõe-se a manutenção da decisão negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento da operadora de plano de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023